Tribunal: TJMT
Processo: 0015220-78.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015220-78.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOZENIL XAVIER DE MATOS NASCIMENTO - CPF: 716.023.991-15 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ADENCAL SIOMA DA SILVA - CPF: 946.837.191-34 (EMBARGANTE), FATIMA MERENCIA BATISTA - CPF: 502.403.669-72 (EMBARGANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (REPRESENTANTE), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos DE Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes.

Os recorrentes apontam omissão no julgado em razão de não ser apreciada a alegada contradição do laudo pericial e prequestionam a matéria com objetivo de interposição de Recurso na instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não houve omissão quanto a essa questão. Confira-se:

“Preliminares - nulidade da sentença por inconsistência e contradição da perícia médica com as provas dos autos e com o laudo complementar.

Os recorrentes sustentaram a existência de contradição no laudo pericial com a prova dos autos e no laudo complementar.

Em relação ao questionamento 2 do laudo pericial, a expert responde que a primeira prescrição medicamentosa realizada pelo corpo clínico do Hospital no dia 10/02/2012, quando foi internada a pedido do médico Hélio Marcelo Sandrin que já a havia consultado anteriormente, tinha o objetivo de melhorar as “Dores abdominais em cólicas,
diarreias
eventuais, sem melhora ambulatorial, PA = 80x60.”

Apesar de constar no prontuário do dia 12/02/2012,

que ela assim se encontrava há 04 dias, os demais documentos mostram que a paciente foi submetida a variados exames, que não apresentaram anormalidade, tendo obtido alta hospitalar com anunciada prescrição de medicamentos para auxiliar na evacuação e orientações alimentares para prevenir a formação de fecaloma (formação de fezes endurecidas).

Além disso, no espaço reservado ao diagnóstico inicial lê-se:

“GECA – gastroenterocolite aguda (
diarreia
), desidratação II grau, úlcera”. (destaquei)

No quesito 7 (fls. 618), quando questionada se “a prescrição médica efetivada pelo corpo clínico do Hospital Santa Helena no ato da internação, em especial o item 7 (sete), o medicamento informado ‘Imosec’, serve para o tratamento de dificuldade de evacuação”, a resposta da perita foi que “não”,
bem como que a ingestão de tal medicamento pode ter agravado o quadro clínico da falecida.

Contudo, no laudo complementar, pág. 6 (id. 79797659), consignou que a internação do dia 10/02/2012 na verdade foi efetuada com diagnóstico de GECA (Gastroenterocolite aguda) e que o medicamento foi administrado corretamente por causa do diagnóstico mencionado.
Disse ainda que a constipação foi “uma resposta não esperada após o tratamento, que tinha como objetivo apenas controlar a diarreia.”

Quanto ao quesito 21:

“21) Os retornos que a mesma efetivou do dia 30/03/2012 com as mesmas queixas já anteriormente apresentadas agora agravadas foram solucionadas ou adequadamente diagnosticadas pelo quadro clínico do Hospital Santa Helena?

Resposta: não foram solucionados.”

Os autores/apelantes questionaram o motivo da resposta, uma vez que em outros momentos a perita relatou que os procedimentos realizados pelo Hospital foram corretos. No laudo complementar a perita afirmou que “a medicina não é uma ciência exata e cada paciente é único”,
mas respondeu que obviamente o problema não foi solucionado, mesmo mediante as queixas apresentadas pela de cujus.
(pág. 04/05 do laudo complementar (id. 79797659).

Essa resposta não é vaga e contraditória como alegaram os apelantes, pois a medicina realmente não é uma ciência exata, tanto é que a responsabilidade civil médica é obrigação de meio e não de resultado.

Na página 7 do laudo médico complementar (id. id. 79797659), sobre o exame de urina que apresentou leucócitos duas vezes maiores do que o considerado dentro dos padrões (fls. 134) - “Leucócitos

- 26.000 m/L - (Valor de referência: 0 a 10.000 /mL)”, a expert afirmou que a queixa da paciente era dor abdominal, entre outras, em momento algum foram relatadas alterações urinarias e que
um exame isolado não significa nada
, pois segundo as literaturas médicas, alterações infecciosas em exames de urina sem queixas urinarias não devem ser tratadas e são chamadas de bacteriúrias assintomáticas.

Não obstante os recorrentes terem alegado que o corpo clínico do Hospital deveria, no mínimo, investigar as alterações desse exame, o que pode ter causado a sepse, o parecer da perita está correto.

Ao final, a conclusão do laudo complementar foi a seguinte:

“(...) Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, bem como uma análise dos exames complementares, queixas da paciente, tratamento realizado, evolução da mesma relatada por vários médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, afirma-se que
não houve erro médico de negligência, imperícia e/ou imprudência no caso em tela. o desfecho desfavorável e não esperado da mesma se deu mesmo com atendimento adequado do caso em questão. (...)”

Logo, não se constata contradição ou falha na perícia, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.”

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão da matéria, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023